Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1007, §4o, CPC. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO INADMITIDA. ART. 1007, §5o, CPC. AGRAVO INTERNO DA APELADA PROVIDO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O AGRAVO INTERNO DO APELANTE, PROVIDO O DA APELADA.
1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”.
2. Concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, o apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC).
3. Consoante expressa previsão do mesmo art. 1007, §5o, do CPC, vedada a complementação do preparo nos casos de determinação para recolhimento em dobro.
4. A respeito da regra do § 11 do art. 85 do CPC, é necessária a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência pelo órgão julgador, na hipótese em que o recurso não for conhecido ou não for provido e houver anterior condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, sendo desnecessário para essa providência o trabalho adicional do advogado. Precedentes do STJ.
5. Agravos internos conhecidos. Provido o recurso da apelada. Desprovido o recurso do apelante.